Tribunal: TJBA
Processo: 8004870-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004870-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: H. G. P. C. e outros

Advogado(s)
:
EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS PRESCRITAS POR PROFISSIONAL HABILITADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. REDE CREDENCIADA. MÉTODOS E TÉCNICAS ESPECÍFICAS. CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença, proferida em procedimento comum, que concedeu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta que a liminar seria excessivamente ampla, por incluir métodos e terapias não previstos contratualmente, realizadas fora do ambiente clínico e por profissionais não credenciados. Alega possuir rede credenciada suficiente, argumenta que o plano apenas cobre terapias em ambiente clínico ou ambulatorial e afirma que eventual preferência por profissional específico sujeita-se ao reembolso contratual. Postula a exclusão ou redução das astreintes.

3. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

4. O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar ao menor portador de TEA; (ii) saber se o plano de saúde está obrigado a custear terapias realizadas por profissionais não credenciados, bem como a cobertura de assistente terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A probabilidade do direito decorre da documentação médica acostada aos autos, que evidencia diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com prescrição detalhada de acompanhamento multiprofissional.

7. O direito fundamental à saúde impõe interpretação contratual conforme a boa-fé objetiva, vedando que cláusulas limitativas impeçam tratamento necessário ao paciente.

8. Não pode o plano de saúde restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sendo exemplificativo o rol da ANS.

9. A jurisprudência desta Corte também reconhece a obrigatoriedade de cobertura para terapias prescritas a menores com TEA, como ABA, psicopedagogia, fonoaudiologia, musicoterapia e demais intervenções multiprofissionais, quando essenciais à preservação da saúde e dignidade do paciente.

10. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 (alterada pela RN nº 539/2022) determina que a operadora deve disponibilizar profissional apto a executar o método indicado pelo médico assistente, consolidando a obrigatoriedade de cobertura para terapias destinadas ao tratamento do autismo.
11. A musicoterapia consta entre as práticas integrativas e complementares reconhecidas pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 849/2017), o que reforça a natureza terapêutica e a obrigatoriedade de cobertura quando prescrita.

12. Terapias realizadas em ambiente domiciliar, escolar ou outros espaços naturais, bem como o custeio de assistente terapêutico, extrapolam a cobertura contratual prevista na Lei nº 9.656/98 e encontram vedação na jurisprudência nacional e nesta Corte, por se tratarem de serviços externos ao ambiente assistencial de saúde.

13. O custeio por profissional não credenciado somente se impõe quando inexistente profissional habilitado na rede credenciada, nos termos da RN ANS nº 259/11.

14. A multa por descumprimento apresenta caráter coercitivo e preventivo, devendo ser fixada em valor suficiente para garantir a efetividade da decisão judicial, não sendo irrisória nem excessiva. No caso, o valor fixado na origem mostra-se adequado às peculiaridades da demanda e à urgência do tratamento para criança em condição de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo parcialmente provido para excluir da tutela a obrigação de custeio de assistente terapêutico, bem como para esclarecer que os tratamentos devem ser realizados preferencialmente na rede credenciada, somente havendo cobertura em rede não credenciada quando inexistente profissional habilitado na rede referenciada.

Tese de julgamento: É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, dos métodos e terapias prescritos pelo médico assistente para tratamento de beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista, ressalvadas as terapias realizadas em ambiente domiciliar ou escolar e o custeio de assistente terapêutico, que extrapolam as obrigações contratuais, devendo o atendimento ocorrer prioritariamente na rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados

–
Constituição Federal: arts. 6º, 196 e 199.

–
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º.

–
Lei nº 9.656/98: art. 12, I, c, e II, g.

–
Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA): art. 2º, III.

–
Resoluções ANS nº 465/2021, nº 539/2022 e nº 259/11.

–
Portaria MS nº 849/2017.

Jurisprudência relevante citada

–
STJ, AgInt no REsp 1932569/SP.

–
STJ, AgInt no REsp 1945118/SP.

–
STJ, AgInt no REsp 1757890/SP.

–
TJ-SP, AI 2227154-38.2024.

–
TJ-RS, AI 5249844-34.2023.

–
TJ-RS, AI 70074629171.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004870-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
H. G. P. C. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .